Tribunal: TJDFT
Processo: 0037092-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DESPACHO A Defensoria Pública apresentou petição em que comunicou o falecimento do autor, aduziu sobre a inviabilidade do prosseguimento da Remessa Necessária e anexou a certidão de óbito (ID 25280044 e 25280046). Conforme os artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição e o documento apresentados e para que diga se persiste interesse no prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46